Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012878-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA - CPF: 120.067.238-04 (AGRAVANTE), MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA - CPF: 817.765.781-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA VETERINARIA - CNPJ: 10.913.525/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

AGRAVANTE(S):

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA VETERINARIA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL ADJUDICADO – IMISSÃO NA POSSE DEPOIS DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS –

APLICABILIDADE DO INCISO I DO §4º DO ART.876 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM MARCO TEMPORAL PARA APURAÇÃO ENTRE VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO E VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL ADJUDICADO – DÚVIDA SOBRE A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO – CONTROVÉRSIAS NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DIRETO PELO JUÍZO
AD QUEM
– QUESTÕES RELEVANTES QUE PRECISAM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, mesmo após a oposição de embargos aclaratórios, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e de violação ao
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.

No entanto, devido à natureza do feito originário (execução) e do estágio processual em que se encontra, se as controvérsias apresentadas ao juízo de origem não foram enfrentadas – relativas (i) à aplicabilidade do inciso I do §4º do art.876 do CPC/15 ao caso (ii) à necessidade de fixação de um marco temporal para apuração entre valor atualizado do débito exequendo e valor atualizado do imóvel adjudicado; e à contabilização ou não, de juros de mora sobre o valor débito exequendo –, podem impactar o
quantum debeatur
remanescente, deve ser conhecido em parte o agravo, e nesta provido, a fim de que se determine ao juízo
a quo
o exame de tais questões, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

AGRAVANTE(S):

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA VETERINARIA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA E SUA ESPOSA
contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0012741-32.2013.8.11.0003

ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
a qual, dentre outras coisas, determinou que a parte exequente procedesse da atualização do valor de avaliação do imóvel adjudicado pelo credor.

Narram os recorrentes que na execução originária houve a adjudicação, pelo exequente agravado, do imóvel rural dado em garantia na operação de crédito e que fora regularmente penhorado nos autos, o que contou com a devida anuência dos agravantes e ratificação do juízo singular.

Relatam que expedido o competente
Auto de Adjudicação
em 11/12/2018, foi na sequência expedido o respectivo
Mandado de Imissão de Posse
no imóvel rural objeto da constrição, o qual foi regularmente cumprido, com a transcrição do imóvel o nome da credora adjudicante, conforme o respectivo registro imobiliário.

Registram que, no entanto, passados mais de 5 (cinco) anos da adjudicação e da imissão de posse, não foi cumprida pelo exequente agravado a obrigação imposta pelo inciso I do §4º do art. 876 do CPC/15, ou seja, que na hipótese em que o valor da avaliação for superior ao da dívida exequenda, o adjudicante deverá, de imediato, depositar a diferença, em moeda corrente, nos autos do processo.

Afirmam que relativamente ao imóvel rural adjudicado, de acordo com a descrição no Auto seria possível aferir-se facilmente, através do cálculo da contadoria do juízo (fls. 222/226 – ID. n. 62329876 - Pág. 33/37 dos autos de origem – na qual foram cotejados e atualizados tanto o valor da dívida quanto o valor do imóvel rural – que havia na ocasião uma diferença, em favor dos executados, no montante de R$387.126,75, não incluídos os honorários sucumbenciais e custas processuais.

Ressaltam que referidos cálculos foram ratificados pelas partes e homologados pelo juízo.

Alegam que referida diferença deveria ter sido depositada nos autos pelo agravado/adjudicante antes mesmo da expedição do
Auto de Adjudicação
, mais precisamente no momento em que foi requerida por ele a adjudicação dos bens em 17/05/2017.

Asseveram que eventual encontro de contas entre o valor atualizado do débito exequendo e o valor atualizado da avaliação do imóvel deveria considerar a data da adjudicação, incidindo desde então os mesmos encargos aplicados para atualização da dívida.

Anotam que devidamente alertado da inobservância da norma citada, o juízo determinou que o banco exequente depositasse nos autos a diferença apurada, porém, desde então, o agravado vem lançando mão de expedientes processuais escusos e infundados, com claro intuito de procrastinar o feito com um encontro de contas que lhe favorecesse, sob a falsa alegação de que imóvel adjudicado não foi encontrado para fins de imissão na sua posse.

Aduzem que instados a se manifestar, os executados agravantes sempre afirmaram a higidez do imóvel rural adjudicado, dispondo mapas e as coordenadas geográficas irrefutáveis para sua localização, sendo que somente depois de infindáveis idas e vindas e um deletério retardo de 5 (cinco) anos na marcha processual, é que, de forma “milagrosa”, o último e diligente Oficial de Justiça designado para o ato localizou o imóvel rural, exatamente como informado nos autos, imitindo o agravado em sua posse, tudo conforme certidão nos autos.

Explicam que, diante disso, os agravantes peticionaram nos autos manifestando-se pela impossibilidade de ser procedida a atualização da avaliação do imóvel adjudicado utilizando somente a correção monetária e, ao mesmo tempo, admitir-se que a dívida fosse atualizada com correção monetária mais juros moratórios de 1% ao mês.

Informam que, no entanto, ao proferir a decisão agravada, o juízo
a quo
determinou que o encontro de contas a ser elaborado na forma sugerida pelo agravado, sem, todavia, enfrentar os argumentos dos recorrentes acerca da forma de atualização dos cálculos, a despeito da oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados de maneira padronizada.

Inconformados, ponderam que apesar infundada a dúvida levantada pelo agravado acerca da higidez da garantia imobiliária objeto da adjudicação, a recente certidão expedida pelo oficial de justiça encarregado do ato demonstra que o banco agravado, foi, enfim, imitido regularmente na posse do imóvel adjudicado.

Arguem que além de o §4º do art.876 do CPC/15 ser claro

com relação ao momento da complementação de eventual diferença na adjudicação, a prevalecer a decisão agravada como proferida, a dívida não só será atualizada pelo INPC, mas também acrescida de juros de 1% ao mês, desde a distribuição da execução, enquanto a atualização da avaliação o imóvel adjudicado será elaborada tão somente pela correção monetária, restando um vácuo acerca do valor da diferença dantes apurada e inadimplida pelo agravado desde muito tempo.

Defendem que, diante disso, ambos os cálculos – avaliação do imóvel e atualização da dívida exequenda – devem ser atualizados por um mesmo índice comum de correção monetária, e sem incidência de juros de mora, tudo a partir da expedição da Carta de Adjudicação, em 08/01/2021.

Com tais argumentos, pugnaram, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a efetivação de novos atos processuais na origem, até o julgamento definitivo deste Agravo, postulando, no mais, seja reconhecido o erro na decisão agravada que determinou o encontro de contas entre a avaliação do imóvel adjudicado e o valor da dívida exequenda na forma estipulada pelo juízo singular, para que seja adotado um índice comum de correção monetária para ambos os valores, e sem incidência de juros de mora, tudo a partir do pedido de Adjudicação, ou, subsidiariamente, para que para que esse encontro de contas sejam realizado levando-se em consideração as nuances do caso concreto, para o fim de se corrigir monetariamente tão-somente a diferença já apurada nos autos à época.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 215262651.

Contrarrazões no ID. n. 219502184, no qual a cooperativa exequente afirma embora o oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de penhora e avaliação da área rural de 104,5ha., objeto da matrícula de n. 984 do CRI de Pedra Preta, tivesse, em tese, localizado referido imóvel e o avaliado ainda em 16/07/2014, pelo valor de R$1.212.000,00, após o deferimento da adjudicação em 03/09/2018, inúmeras foram as diligências empreendidas na tentativa de encontrar a real localização da área adjudicada ao longo de mais de cinco anos, inclusive com a contratação de um estudo técnico especializado, não sendo possível identificar com precisão a localização da referida área em nenhuma oportunidade para o cumprimento do mandado de imissão da adjudicante na posse do imóvel.

Aduziu que diante desses inúmeros fracassos na imissão da exequente agravada na posse de tal imóvel, o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 91265155, determinando que os executados agravantes fossem intimados para indicar a localização exata do referido bem imóvel.

Afirmou que, de igual maneira, o juízo de origem proferiu uma nova decisão no mesmo sentido, conforme ID. n. 123611767 dos autos de origem, na qual determinou que fosse expedido novo mandado, consignando, ainda, que ato deveria
“ser acompanhado pelos devedores e/ou pessoa por eles indicadas para identificar a localização exata do bem, sob pena de desconstituição da adjudicação.”

Registrou que, a despeito dessas determinações, a parte executada jamais cumpriu tais ordens, de modo que apenas em 09/02/2024 o mandado de imissão da adjudicante agravada na posse do imóvel.

Destacou que apesar de sua inércia no auxílio à localização do imóvel adjudicado, em flagrante descumprimento da norma do art.5º do CPC/15, a parte executada, ora agravante, ainda insiste em tentar “lograr vantagem” através de um encontro de contas que a beneficie exclusivamente, impedindo que sejam computados juros de mora sobre o
quantum debeatur
desde o deferimento da adjudicação, ainda em 2018.

Revelou, no mais, que iria requerer oportunamente o cancelamento da adjudicação do citado imóvel vez que além de se tratar área montanhosa com difícil acesso, sem a correta indicação pelo devedor, desprovida de documentos técnicos como georreferenciamento, e sendo remanescente de uma matrícula maior, há um receio do credor no sentido de que possa ser demandado por terceiros interessados, a exemplo do que ocorreu com o imóvel da matrícula n. 49.474 do CRI local, cuja penhora restou desconstituída por sentença de procedência proferida nos autos da
Ação de Usucapião
n. 1006025-59.2019.8.11.0003 ajuizada por terceiro, tal como fica claro da própria decisão agravada.

Com tais considerações, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]

Processo nº
0012741-32.2013.8.11.0003.

Vistos etc.

1.0 - Observa-se que no Num. 106798845 - Pág. 1, o credor apresentou o cálculo atualizado das avaliações dos imóveis sob as
matrículas nº 49.473 e 49.468
ambos do CRI Local, motivo pelo qual homologo-os para fins de abatimento do débito.

2.0 - Após consulta junto ao Sistema PJE, nas ações de Embargos de Terceiro sob o nº 1003972-37.2021.8.11.0003 e 1003656-24.2021.8.11.0003 e Ação de Usucapião sob o nº 1006025-59.2019.8.11.0003, constatou-se que em todas houve a prolação de sentença de procedência, havendo o trânsito em julgado da ação de usucapião julgando procedendo o pedido de Maria do Socorro Rodrigues Nascimento usucapindo em seu favor o imóvel sob a matrícula
nº 49.474,
do CRI local.
Assim, determino a baixa da penhora inserida sobre o referido bem.

3.0 - Em relação a imissão na posse do imóvel
nº 984
do CRI da Comarca de Pedra Preta, vê-se que falta o recolhimento da complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça – Valdir Sérgio Zambonatto descrita no Num. 115122563 - Pág. 1, no valor de R$ 1.382,00, pelo que determino que o exequente proceda o seu devido recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias.

4.0 - Concernente ao complemento da diligência do meirinho – Lauro Cristiano Carvalho, declinada no Num. 141758154, no valor de R$ 19.685,00, têm-se que se trata de quantia expressiva, motivo que determino a intimação do Sr. Oficial de Justiça pra que traga a planilha detalhada do cumprimento da diligência que ensejou a cobrança do montante acima, no prazo de 10 (dez) dias.

5.0 - Conforme consta no Num. 141758152, houve a imissão da posse da credora no bem nº 984 em 09.02.2024.

Portanto, como descrito na decisão do Num.
104812188, proceda a atualização do valor da avaliação do imóvel acima descrito até a data da imissão na posse ocorrida em 09.02.2024
.
Consigno que por se tratar de mera atualização com aplicação dos índices de correção monetária, cujo objetivo se limita a manter a equivalência do valor da moeda, poderá ser realizada pelo próprio credor não havendo necessidade de remessa a contadoria judicial
.

Isto posto, intime o exequente para proceder a atualização da avaliação na forma acima, bem como juntar demonstrativo do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vindo o cálculo, intime os devedores para manifestação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO” (
ID. n. 151607660 – negr. n.)

Note-se que a decisão agravada não decidiu nada acerca da forma e da data para a realização do encontro de contas entre o
quantum debeatur
e o valor do bem adjudicado, muito menos sobre a possibilidade da atualização do débito exequendo contabilizar, ou não, juros de mora legais, tendo se limitado a determinar, em relação ao imóvel de matrícula n. 984 do CRI de Pedra Preta, que o valor de sua avaliação fosse atualizado pela própria parte credora.

Diante desse silêncio acerca de suas postulações relativas à forma de atualização do passivo e do ativo a serem confrontados, e ao momento do depósito do saldo positivo em favor da parte executada, na forma do inciso I do §4º do art. 876 do CPC/15, os devedores recorrentes opuseram embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, parágrafo único, inciso II e inciso IV do §1º do art. 489, ambo do CPC/15.

Ocorre que, ao apreciar tais aclaratórios, o juízo singular foi ainda mais econômico em suas palavras, limitando-se a pontuar que o juiz não está obrigado a responder todas as questões suscitadas das partes. Senão vejamos:

“[...]

Vistos etc.

RUI BARBOSA G. ALMEIDA e outros, qualificados nos autos, ingressaram com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão do Num. 151607660.

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não estando compelido o juízo a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante, porquanto ‘o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos’ (RJTJESP 115/207) (in ‘Código de Processo Civil’, Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

[...]

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser sanado,
rejeito
os embargos de declaração interpostos e mantenho o decisum em todos os seus termos e fundamentos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2024.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito
” (ID. n. 152797357 dos autos de origem)

Inconformados com essa evidente omissão da decisão agravada quanto (i) à aplicabilidade da norma do inciso I do §4º do art.876 do CPC/15 ao caso dos autos, (ii) à eventual necessidade de fixação de um marco temporal para o encontro entre o
passivo
(valor atualizado do débito exequendo) e o
ativo
(valor atualizado da avaliação do imóvel adjudicado); e (iii) à aplicabilidade ou não de juros de mora legal por ocasião da atualização do
quantum debeatur
exequendo, os executados reeditam tais questionamentos a esta superior instância.

O fato, porém, é que como cediço,
o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e de violação ao
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.
Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a as questões não foram analisadas na decisão objurgada. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1001332-65.2024.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 10/04/2024, publ. no DJE 13/04/2024)

No entanto, não se pode perder de vista que, devido à natureza do feito originário (execução) e do estágio processual em que se encontra, não resta dúvida de que as controvérsias apresentadas ao juízo de origem podem impactar no
quantum debeatur
remanescente, de modo que precisam ser dirimidas, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Diante disso, embora a questão de fundo do recurso não possa ser enfrentada, imperioso consignar que o juízo singular deve enfrentar por primeiro, em prazo razoável, as questões trazidas a este Tribunal, e que não foram dirimidas previamente na origem.

Forte nessas razões,
conheço em parte do recurso
, e nesta
dou-lhe provimento
para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, o juízo singular examine as questões reeditadas nesse recurso, a fim de, a um só tempo, evitar a imputação de negativa de prestação jurisdicional, e permitir que a parte descontente possa interpor um recurso cognoscível.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024